Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA ANTERIOR À SUBTRAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CONCRETO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas nos autos, em especial a prisão em flagrante, os relatos da vítima e a confissão do réu em sede policial, comprovam a ocorrência do furto.
2. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtiva esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que não ocorreu na hipótese.
3. O mero vínculo empregatício não conduz, rigorosamente, à existência desconfiança entre as partes envolvidas.
4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso, trata-se de réu primário, sem nenhuma anotação em sua folha de antecedentes penais, os bens subtraídos não são de grande monta e foram devidamente restituídos ao proprietário ainda no interior do estabelecimento comercial do qual foram subtraídos, tendo o réu proposto arcar com o valor de eventual prejuízo. Cumpridos os requisitos adotados pela jurisprudência, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
6. Recurso provido.